Tribunal: CARF
Processo: 16027.720187/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, sem qualquer efeito modificativo da decisão recorrida.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade Julgadora acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT ­ Instituto Nacional de Tecnologia trazidos aos autos.
No entanto, depreende-se haver uma limitação em seu §1o, segundo o qual em matéria de classificação fiscal dos produtos não serão considerados como aspectos técnicos as conclusões postas nos laudos. Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras adotem os laudos do INT trazidos pela Contribuinte.
A prudência sempre recomenda que questões envolvendo aspectos técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra externados por meio de laudos periciais. Embora este Órgão Julgador possa utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos autos para nortear suas conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a partir de seu livre convencimento motivado.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada não se sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da existência de crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das infrações eventualmente apuradas, referida parcela não resta exigida por meio do lançamento fiscal. Sobre tal valor é que se aplica a primeira multa, chamada isolada por tão razão. Já o saldo de imposto remanescente, objeto da pretensão fazendária, enseja a chamada multa de ofício

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720187/2017-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Embargante
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir
as omissões apontadas, sem qualquer efeito modificativo da decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade
Julgadora acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT -
Instituto Nacional de Tecnologia trazidos aos autos.
No entanto, depreende-se haver uma limitação em seu §1o, segundo o qual em
matéria de classificação fiscal dos produtos não serão considerados como
aspectos técnicos as conclusões postas nos laudos. Assim, não há
obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras adotem os
laudos do INT trazidos pela Contribuinte.
A prudência sempre recomenda que questões envolvendo aspectos técnicos
sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra externados por
meio de laudos periciais. Embora este Órgão Julgador possa utilizar-se dos
laudos técnicos trazidos aos autos para nortear suas conclusões, não está
obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a partir de seu livre
convencimento motivado.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
BIS
IN
IDEM.
CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada
não se sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da
existência de crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das
infrações eventualmente apuradas, referida parcela não resta exigida por meio
do lançamento fiscal. Sobre tal valor é que se aplica a primeira multa, chamada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720187/2017-50
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

isolada por tão razão. Já o saldo de imposto remanescente, objeto da pretensão
fazendária, enseja a chamada multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 2391/2398),
em face do Acórdão no 3302-012.764, (2353/2380), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 16/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE
ISENÇÃO DO IPI DE QUE TRATA O DECRETO LEI No 1.435/1975.
LANÇAMENTO POR DESCUMPRIMENTO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de isenção do IPI, previsto no artigo 6o do
Decreto lei no 1.435/1975, compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua
exclusão em razão do reconhecimento de beneficio e a verificação, a qualquer tempo, da
regular observância das condições fixadas na legislação pertinente para o
reconhecimento do benefício.
ISENÇÃO. CÁLCULO DE CRÉDITOS PELO ADQUIRENTE. PRODUTOS
ORIGINÁRIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O aproveitamento de créditos de que trata o art. 6o, §1o, do Decreto-lei no 1.435/75
requer cumprimento a requisitos objetivos, dentre os quais merece destaque o fato do
produto haver sido elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, tenha sido adquirido de estabelecimento industrial localizado na
Amazônia Ocidental e o produto seja empregado pelo industrial adquirente como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, na industrialização de
produtos sujeitos ao IPI, além de outras exigências e exceções.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO
Nos processos decorrentes de Auto de Infração é ônus da fiscalização trazer aos autos
provas suficientes a demonstrar o descumprimento do dever jurídico e a dúvida acerca
dela milita a favor do acusado, que tem o dever de provar os fatos extintivos e
modificativos por ele suscitados.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos. Não
se pode considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de
modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KIT PARA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS.
Os denominados "kits ou concentrados para refrigerantes" constituídos por diversos
produtos utilizados para a fabricação de mercadorias que, por sua vez, serão novamente
industrializados para se transformarem nas bebidas que finalmente serão destinadas ao
consumo devem ter cada um dos seus componentes classificados no código próprio da
TIPI.
A Embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à análise do Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia (INT),
juntado após o recurso voluntário, nem a obrigatoriedade de o CARF observar o
referido laudo que reconheceu o produto fabricado pela RECOFARMA;
2. Omissão em relação aos fundamentos quanto à impossibilidade de exigência de multa
isolada.
Os embargos de declaração foram aceitos para sanar a omissão quanto à
apresentação do Laudo Técnico do INT e a aplicação do artigo 30 do Decreto no 70.235/72, bem
como a omissão quanto aos fundamentos expostos nos itens 10.4 a 10.11 do capítulo “10. DA
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA”, do recurso voluntário.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de
fls.2458/2460, adentro nas omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
A primeira controvérsia a ser dirimida nos presentes autos, não enfrentada no
acórdão recorrido, refere-se à análise da obrigatoriedade da autoridade julgadora de acatar as
conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT - Instituto Nacional de Tecnologia trazidos
aos autos, conforme previsão contida no art. 30 do Decreto no 70.235/72.
Segundo a embargante “o reconhecimento pelo INT de que o concentrado
adquirido pela EMBARGANTE é um produto único é suficiente para alterar o resultado do
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

julgamento, sendo tal conclusão vinculatória para o CARF, nos termos do art. 30 do Decreto n°
70.235/72, que dispõe que as autoridades julgadoras devem observar as características técnicas
de produtos constantes do laudo do INT”.
Incialmente cabe destacar que não existe previsão legal que exija a utilização de
laudo técnico pericial para fins de classificação fiscal. Outro sim, o §1o do art. 30 do Decreto no
70.235/721, prevê que não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras adotem os
laudos trazidos pela embargante.
A questão da observância de laudos ou pareceres técnicos foi analisada em
decisão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão no 9303-006.230 –
3a Turma, (sessão de 24/01/2018), cuja ementa está transcrita a seguir:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade Julgadora
acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT - Instituto Nacional de
Tecnologia trazidos aos autos.
No entanto, depreende-se haver uma limitação em seu §1o, segundo o qual em matéria
de classificação fiscal dos produtos não serão considerados como aspectos técnicos as
conclusões postas nos laudos. Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso, de
que as autoridades julgadoras adotem os laudos do INT trazidos pela
Contribuinte.
A prudência sempre recomenda que questões envolvendo aspectos técnicos sejam
tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra externados por meio de laudos
periciais. Embora este Órgão Julgador possa utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos
autos para nortear suas conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo decidir a
questão a partir de seu livre convencimento motivado.
(Acórdão no 9303-006.230 – 3a Turma, Processo no 19515.003210/2003-39, Rel.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 24 de janeiro de 2018)
Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras
adotem os laudos do INT trazidos pela embargante. A prudência sempre recomenda que questões
envolvendo aspectos técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra
externados por meio de laudos periciais.
Cabe ainda atentar que embora este Órgão Julgador possa utilizar-se dos laudos
técnicos trazidos aos autos para nortear suas conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo
decidir a questão a partir de seu livre convencimento motivado, conforme previsto no art. 29 do
mesmo Decreto no 70.235/722.
Por este motivo, conheço a omissão para integrar o acórdão em relação à análise
dos efeitos do laudo do INT sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

1 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

Ainda, no que tange a omissão em relação à impossibilidade de exigência de
multa isolada prevista no art. 80, da Lei no 4.502/64 cumulada com a multa de oficio, advoga a
embargante em seu recurso que “a imposição de multa isolada no presente caso seria descabida,
tendo em vista que a AUTORIDADE cumulou a exigência de duas multas, quais sejam, uma
multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido e uma multa
isolada de 75% supostamente devida pela ausência de destaque do IPI nas notas fiscais de saída
emitidas pela RECORRENTE, calculada sobre o imposto que teria deixado de ser exigido em
razão da cobertura de crédito”.
Nesse mesmo tópico, aduz que “o lançamento da multa isolada não obedeceu à
regra contida no art. 9o do Decreto no 70.235/72 e no art. 38 do Decreto 7.574/11, que
determinam que as multas isoladas aplicadas devem ser lançadas em auto de infração específico
e, portanto, a multa deve ser cancelada sob pena de ofensa aos referidos decretos, os quais
vinculam o CARF, nos termos do art. 26-A do Decreto no 10.235/72 e do art. 62 do Regimento
Interno do CARF”.
Sem razão a contribuinte nesse ponto.
Na verdade, a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/1964 é proporcional ao IPI
não lançado na nota fiscal e, logo, não guarda relação com a reconstituição da escrita fiscal.
Trata-se de mera rubrica diversa da multa de ofício, lançada sobre o IPI não lançado com e sem
cobertura de crédito, totalizando, assim, o percentual de 75% do imposto não lançado/destacado
das notas fiscais de saída, não havendo que se falar em bis in idem, cumulação ou concomitância.
Vejamos como a DRJ se manifestou quanto a este ponto:
(...)
Também improcedente a alegação de cumulação da multa isolada com a multa
proporcional de 75%.
Neste sentido, veja-se à fl. 1413 o demonstrativo de apuração da multa sobre IPI não
lançado com cobertura de crédito, no qual fica claro que apenas a parcela do imposto
que não está sendo cobrada como principal nestes autos, em virtude da cobertura de
crédito existente, serviu como base de cálculo para a multa isolada, nos períodos de
apuração 08/2013 a 12/2013.
Já sobre todos os valores de IPI exigidos como principal nestes autos houve incidência
apenas da multa proporcional de 75% cobrada juntamente com o imposto, o que ocorreu
nos meses 10/2012 até parcela do mês 08/2013.
Portanto, não houve dupla incidência das multas sobre as mesmas bases de cálculo,
estando o procedimento em perfeita consonância com as disposições do art. 80 da Lei no
4.502/1964, caput e §8°:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida: (Incluído pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - isoladamente nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

Sobre o assunto, cabe destacar ementa do Parecer Normativo CST no 39, de 1976,
publicado no Diário Oficial da União em 23/06/1976:
(...) A multa, por falta de lançamento, apurada pela fiscalização, é sempre
aplicável, independentemente do imposto não lançado estar ou não coberto por
eventuais créditos. (...)
E não é outro o entendimento do CARF sobre a matéria:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
IPI. FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO. COBERTURA DE CRÉDITO.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64 c/c art. 488 do Decreto no 4.544/02
(RIPI/02), a falta de destaque do imposto na respectiva nota fiscal rende ensejo à
cobrança de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), não elidindo a
infração em destaque o fato do contribuinte possuir créditos e/ou saldo credor em
montante suficiente à cobertura dos valores não destacados, pela aplicação do
princípio da não cumulatividade.
(Acórdão
3401-003.410;
Processo
10665.722826/2012-13;
Sessão
de
20/02/2017; Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO)
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício isolada de 75% sobre o montante total
de IPI não lançado pela contribuinte com cobertura de crédito.
No sentido da aplicabilidade da multa em questão tem se manifestado esse
Conselho, como se depreende da ementa a seguir destacada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
DE
DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, o
prazo quinquenal de decadência do direito de constituir o crédito tributário tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTES DE CONCLUÍDO O
PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
Não há decadência do direito de o fisco constituir o crédito tributário se lançamento foi
concluído dentro do prazo qüinqüenal, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. REDUÇÃO AO PERCENTUAL NORMAL.
POSSIBILIDADE.
1. A imposição de multa de ofício qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) somente é cabível nas situações em que haja comprovação da ação ou
omissão dolosa do contribuinte, com evidente o intuito fraude. Na ausência de
comprovação das condutas qualificadoras, o percentual da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido ao percentual normal de 75% (setenta e cinco por cento).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI NA NOTA FISCAL.
PERCENTUAL NORMAL. CABIMENTO.
A falta de lançamento do IPI nas respectivas notas fiscais de venda configura
infração sancionada com a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento).
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720187/2017-50

BIS IN IDEM. MULTA CALCULADA SOBRE BASE CÁLCULO DISTINTAS.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste bis in idem se as multas aplicadas foram calculadas sobre valores distintos
de base cálculo, consistentes nas parcelas do IPI não lançados nas notas fiscais
com e sem cobertura de crédito.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
O percentual da multa da multa de ofício aplicada será majorado pela metade nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado pela autoridade fiscal, de
intimação para prestar esclarecimentos.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA VIGENTE. APRECIAÇÃO
PELO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão no 3102-002.211 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
19515.720053/2012-11, Rel. Conselheiro José Fernandes do Nascimento, Sessão de 27
de maio de 2014)
Dessa feita, entendo que o Acórdão recorrido não merece reparos, pois ao
contrário do alegado, inexiste bis in idem, e a aplicação das multas efetuadas pela fiscalização
não encontram qualquer ilegitimidade ou ilegalidade.
De outro norte, oportuno ressaltar que a cumulação das multas cobradas no
mesmo processo, como no caso dos autos é totalmente legal, tendo previsão no RIPI/2010:
Art.564 Apurando-se, num mesmo processo, a prática de mais de uma infração por uma
mesma pessoa, natural ou jurídica, aplicar-se-ão cumulativamente as penas a elas
cominadas (Lei no 4.502, de 1964, art. 74).
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas, sem, contudo, imprimir efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2468
DF CARF MF
Original